Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do autor.
2. O embargante alega vício no acórdão prolatado, sob o fundamento de que existe divergência entre a data manuscrita no auto de infração e aquela que consta no relatório do aparelho etilômetro. Defendeu que o auto de infração incorreu em nulidade absoluta em razão da divergência entre as datas e carece de requisito essencial. Discorreu que a assinatura do auto de infração não supre a necessidade de expedição da notificação de autuação, pois o embargante não era o proprietário do veículo. Destacou que não houve apreciação da alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Pugna pelo saneamento das omissões e contradições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
7. O julgamento colegiado foi claro quanto aos pontos levantados em embargos, salientando que não há contradição entre as data aposta de forma manual e aquela inscrita no laudo impresso do etilômetro. Em caso de abordagem em flagrante, a exigência de notificação posterior (por via postal) persiste apenas para o proprietário, quando este não é o condutor abordado, pois ele ainda não teve ciência formal da autuação (art. 282, §3o, CTB). Mas o condutor efetivamente autuado e notificado no ato não pode se valer dessa exigência em benefício próprio. A eventual nulidade por falta de notificação só aproveita a quem não foi cientificado, jamais a quem o foi pessoalmente. Ademais, a tese ora esposada não foi levantada em sede recursal, configurando indevida inovação em sede de embargos, o que é vedado.
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo com o entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.